Tribunal: TJMT
Processo: 1045964-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045964-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO CARDOZO - CPF: 474.599.131-20 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO E DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada por consumidor que alegou ter contratado cartão de crédito consignado crendo tratar-se de empréstimo consignado, pleiteando conversão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com vício de consentimento e se houve prática abusiva pelo banco que justifique a revisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Os documentos acostados aos autos demonstram que o consumidor anuiu expressamente à contratação do cartão de crédito consignado, autorizando o desconto mínimo em folha de pagamento, caracterizando adesão consciente ao contrato.
5. Não houve demonstração de ato ilícito, tampouco de cláusulas abusivas que ensejem nulidade ou revisão contratual, sendo legítima a modalidade de crédito contratada, consoante precedentes do Tribunal de Justiça.

6. A sistemática de pagamento mínimo e a evolução do saldo devedor são características inerentes ao cartão de crédito consignado, não configurando, por si, prática abusiva.

7. Os descontos realizados não excederam o limite legal de consignação previsto na Lei 10.820/2003, e as taxas de juros aplicadas situaram-se dentro das médias de mercado do período.

8. Inexistente ato ilícito, dano e nexo causal, não há que se falar em danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado, desde que haja anuência expressa do consumidor, inexistindo abusividade na cobrança de parcelas mínimas ou ilicitude na modalidade de crédito quando observados os limites legais e respeitado o direito à informação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 14, 39, V, e 51, IV; Lei 10.820/2003, art. 1o e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, Ap 1030992-83.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO CARDOZO contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra BANCO BMG S.A., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

A parte autora apelante alega violação de margem consignável. Aduz ausência de informação da data limite para finalizar os descontos. Afirma abusividade de taxas e juros cobrados.

Requer a reforma da sentença singular para julgar procedente o feito, a determinação da conversão do contrato para empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 2766822938).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou d
a contratação de cartão de crédito consignado, crido como de empréstimo consignado, com descontos mensais mínimos, cujas faturas eram debitadas mensalmente na folha de pagamento da parte autora, gerando saldo devedor crescente.
O juízo singular decidiu pela improcedência da ação (Num. 276822933).

A parte apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
ter sido induzida em erro, requerendo a conversão do contrato em empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Ao caso em tela, o que se constata é que estamos diante de matéria sobre relação de consumo. Assim, aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), em especial o art. 14, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

A controvérsia estabelecida nos autos é quanto à contratação de cartão de crédito consignado ou empréstimo pessoal consignado. Entende o autor, ora apelante, que foi induzido ao erro, fato que somente percebeu o engano ao constatar faturas mínimas debitadas mensalmente na sua folha de pagamento.

Procurando o banco requerido, ora apelado, o autor, ora apelante, foi informado de que o contrato se revestia de legalidade, da ciência do consumidor acerca da operação e, portanto, ausência de vício de consentimento.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se impõe, pois, a Súmula 297 do STJ, a análise da abusividade contratual à luz do art. 51, IV, e art. 39, V, do CDC, vedam cláusulas que imponham vantagem manifestamente excessiva ou onerosa ao consumidor. Também se discute a possibilidade de revisão contratual com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, bem como o direito à informação (art. 6o, III, do CDC).

Ressai dos autos, que o autor firmou contrato de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto do pagamento mínimo da fatura em folha de pagamento, conforme documentos acostados aos autos. A contratação, ainda que onerosa, foi realizada com anuência da parte, que inclusive utilizou o limite disponibilizado, caracterizando adesão consciente ao contrato.

A prática de ato ilícito pelo banco requerido, ora apelado, não restou demonstrada. Ausente também, cláusula abusiva capaz de ensejar nulidade ou revisão contratual.

Saliente-se que a jurisprudência deste e. Tribunal reconhece a legalidade da operação de cartão de crédito consignado, quando claras as condições contratuais e demonstrada a autorização do consumidor (TJMT, Ap 1030992-83.2021.8.11.0041).

A alegação, também, de perpetuação da dívida, esta decorre da sistemática do pagamento mínimo do cartão, que é expressa na contratação e não constitui, por si só, prática abusiva, pois trata-se de característica própria dessa modalidade de crédito. Não se comprova que os descontos tenham ultrapassado os limites legais de consignação previstos na Lei 10.820/2003.

Assim, não se configurou violação ao direito de informação, tampouco abuso nas taxas de juros aplicadas, que, conforme verificado, encontram-se dentro das médias de mercado apuradas pelo Banco Central à época da contratação. Não há que se falar em danos morais, visto que ausente ato ilícito, dano e nexo causal.

É de se concluir, portanto, pela validade da contratação de cartão de crédito consignado, desde que haja autorização expressa do consumidor e clareza nas condições contratuais. Sua utilização e a autorização de desconto mínimo em folha afastam a alegação de vício de consentimento. Também não se constata abusividade em juros pactuados dentro da média de mercado apurada pelo Banco Central, tampouco ilicitude na sistemática de amortização mínima, própria do cartão consignado.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantendo a sentença em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025